Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA APÓS CITAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO OU PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 840, CÓDIGO CIVIL. TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REDUÇÃO DE MULTA MORATÓRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão debatida consiste em verificar a legitimidade da homologação da transação extrajudicial promovida na sentença recorrida.
2. Não há obrigatoriedade de assistência de advogado ou de defensor público, como no caso, para que as partes, ainda que exista processo em curso, celebrem transação extrajudicial e obtenham a subsequente homologação.
3. A transação, como negócio jurídico bilateral oneroso e comutativo, celebrado por pessoas capazes a respeito de interesses disponíveis, prescinde da assinatura de advogado/defensor público para ser válido e eficaz.
4. O acordo homologado em juízo faz lei entre as partes, de forma que a sua alteração, como no caso, para excluir os honorários advocatícios contratuais e redução de multa moratória, deve ser demandada em via processual própria.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.